Tribunal: TJPA
Processo: 0808752-34.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808752-34.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIANA BITTI DE OLIVEIRA ALMEIDA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:________

PROCESSO Nº: 0808752-34.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA

AGRAVADA: LUCIANA BITTI DE OLIVEIRA ALMEIDA

ADVOGADA: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CIRURGIA FORA DA REDE CREDENCIADA. TUTELA DE URGÊNCIA RATIFICADA. CONDIÇÃO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES À COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que ratificou liminar proferida em agravo de instrumento, determinando depósito judicial de valores referentes a despesas hospitalares e honorários médicos decorrentes de cirurgia realizada fora da rede credenciada, condicionando seu levantamento à comprovação do cumprimento dos requisitos contratuais. A parte agravante sustentou liberalidade da paciente na escolha do hospital, ausência de urgência e descumprimento da decisão do segundo grau pelo juízo de origem ao condicionar o levantamento à perícia médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se o juízo de origem descumpriu decisão liminar do tribunal ao condicionar o levantamento dos valores à perícia médica; (ii) saber se é devida a tutela de urgência para garantir o reembolso de despesas médicas fora da rede credenciada; (iii) saber se o plano de saúde pode ser responsabilizado por custos hospitalares em hospital de livre escolha da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada apenas condicionou o levantamento de valores à demonstração do cumprimento das cláusulas contratuais, o que foi corretamente mantido pelo juízo de origem mediante determinação de perícia médica.

4.

O juízo de primeiro grau é o destinatário da prova e possui competência para decidir sobre a necessidade de instrução probatória.

5.

O pedido de levantamento de valores se confunde com o mérito da ação originária, não podendo ser apreciado em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

6.

Não houve demonstração de fato novo ou relevante a ensejar modificação da decisão monocrática, sendo mantidos seus fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura descumprimento da decisão do tribunal a exigência, pelo juízo de origem, de prova pericial para verificar o cumprimento das cláusulas contratuais relativas ao reembolso de despesas médicas. 2. O levantamento de valores depositados em juízo condiciona-se à instrução probatória adequada, sendo matéria afeta ao mérito da ação originária. 3. O juízo de primeiro grau é competente para decidir sobre a produção de provas, nos termos do art. 370 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 932, III, e 1.015; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1607878/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.05.2020, DJe 13.05.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, j. 20.08.2019; TJPA, Ap Cível 0811045-17.2019.8.14.0040, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, DJe 12.04.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0808752-34.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA

AGRAVADA: LUCIANA BITTI DE OLIVEIRA ALMEIDA

ADVOGADA: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pela
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra
decisão monocrática
que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, proferida nos seguintes termos:
“Por fim, no que se refere ao Agravo de Instrumento nº 0808752-34.2018.8.14.0000, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO, ratificando a liminar deferida na decisão de ID n. 1.365.772, em todos os seus termos”.

AGRAVO INTERNO
: a parte agravante alega que: i) a escolha do Hospital Sírio-Libanês se deu por mera liberalidade da paciente, sendo de seu conhecimento a exclusão contratual de cobertura nesse hospital; ii) não foi comprovada a situação de urgência ou emergência que autorizaria o reembolso nos termos contratuais; iii) o juízo de origem estaria descumprindo a decisão do Tribunal ao condicionar o levantamento dos valores à realização de perícia médica, medida não prevista na decisão liminar de segundo grau.

CONTRARRAZÕES
: a parte agravada, por sua vez, defende: i) que a decisão agravada deve ser mantida, pois a UNIMED não cumpriu integralmente a decisão liminar ao não apresentar todos os orçamentos e não realizar os depósitos devidos no prazo; ii) que foi comprovada a urgência do procedimento e a necessidade de realização da cirurgia fora da rede credenciada, diante de quadro clínico específico e insucesso em procedimentos anteriores em Belém; iii) que a decisão que condiciona o levantamento à perícia médica não descumpre o decidido no agravo, mas apenas visa verificar o cumprimento das cláusulas contratuais, conforme exigido pela própria decisão de segundo grau.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Inclua-se o feito na pauta da próxima sessão de julgamento virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0808752-34.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA

AGRAVADA: LUCIANA BITTI DE OLIVEIRA ALMEIDA

ADVOGADA: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida. Dessa forma,
conheço do recurso
e passo a analisar suas razões.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o recurso
de Agravo de Instrumento
, dando-lhe parcial provimento, no sentido de
ratificar a liminar anteriormente deferida que determinava o depósito de valores em juízo, referentes à média dos custos hospitalares e honorários médicos para cirurgia reconstrutiva da agravada
.

O julgamento monocrático da Apelação entendeu pela
obrigação da agravante de efetuar o depósito judicial, condicionado ao cumprimento dos requisitos contratuais, sem decidir sobre o levantamento imediato dos valores, permanecendo tal decisão atrelada à instrução probatória do juízo de origem
.

Para melhor exame, transcrevo os fundamentos da decisão:

“O presente recurso preenche os requisitos previstos nos artigos 1.0009 e 1.015 do Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os fundamentos de fato e de direito do inconformismo e o pedido de reforma da decisão, a permitir o seu conhecimento.

Consigna-se, primeiramente, que a matéria de fundo afeta ao presente recurso também está sendo discutida nos autos do Agravo de Instrumento de n. 0803410-08.2019.8.14.0000, distribuídos à minha relatoria, interposto pela agravante LUCIANA BITTI DE OLIVEIRA ALMEIDA que, inclusive, repete as razões expostas na petição de ID n. 1.703.843 (processo eletrônico n. 0808752-34.2018.8.14.0000), em face de decisão do juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA.

Merece destaque, ainda, que nos autos supracitados, diante do indeferimento pelo Relator da tutela cautelar requerida, a agravante interpôs Agravo Regimental, conforme petição de ID n. 2.096.536 (processo eletrônico n. 0803410-08.2019.8.14.0000).

Em face do exposto, como forma de evitar pronunciamentos jurisdicionais conflitantes e com esteio no disposto no §3º do art. 55 do Código de Processo Civil, reúno para julgamento em conjunto os seguintes feitos:

- Agravo de Instrumento n. 0808752-34.2018.8.14.0000;

- Agravo de Instrumento n. 0803410-08.2019.8.14.0000;

Oportunamente ressalva-se que, considerando o fato de que ambos os Agravos de Instrumento ora reunidos já encontram-se aptos para julgamento, entendo como prejudicada a análise do Agravo Interno interposto nos autos do processo n. 0808752-34.2018.8.14.0000 (PJE ID. n. 1.562.823), bem como do Agravo Regimental interposto nos autos do processo n. 0803410-08.2019.8.14.0000 (PJE ID n. 2.096.536).

Superadas tais considerações preliminares, passo a analisar o mérito recursal, sublinhando que o cerne da questão atualmente em debate consiste em
(a)
confirmar, ou não, a antecipação de tutela parcialmente deferida pelo então relator do agravo de instrumento n. 0808752-34.2018.8.14.0000;
(b)
inquerir se o juízo de primeiro grau descumpriu, ou não, a decisão liminar proferida em segundo grau, ao condicionar o levantamento dos valores depositados em juízo à realização de perícia médica.

Deste modo, vislumbra-se da leitura dos autos originais que à agravada foi primeiramente determinada a apresentação de “tabela de preços, com a proposta de 03 (três) hospitais de São Paulo, eis que em Belém os procedimentos não lograram Êxito, em virtude de quadro infeccioso, de acordo com o orçamento/metodologia mostradas no ID 5751631 (dentre consultas, materiais e cirurgia) e mais despesas de internação pôs cirúrgica, no prazo de 48h”.

Ocorre que, conforme delineado ao tempo da análise do pleito liminar, a recorrida não cumpriu a aludida ordem integralmente e juntou tão somente 02 (dois) orçamentos referentes a despesas hospitalares e deixou de apresentar tabela de preços relativa aos honorários médicos.

Assim, flagrante a desídia da parte requerida, que quedou-se inerte ao chamamento judicial e perdeu a oportunidade de apresentar em juízo os orçamentos que julgasse adequados para a hipótese.

Via de consequência, a estipulação dos valores a serem depositados em juízo deve respeitar o que consta nos autos até o momento, pelo que entendo como acertada a manutenção da liminar deferida, que ordenou o depósito da média dos orçamentos de despesas hospitalares juntadas pelo plano de saúde, mais o valor indicado à título de honorários médicos na peça exordial.

De mais a mais, possível evidenciar que restou demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo da demora, diante da comprovação de que, apesar de já realizada a cirurgia, teve a parte requerente que arcar com os custos de forma integral com recursos próprios, inclusive através de cheques pré-datados. Igualmente, comprovado que a requerente já se submeteu a diversos procedimentos médico-hospitalares na cidade de Belém/PA, porém que não foram bem sucedidos, levando-a a procurar atendimento com profissional especializado em São Paulo/SP.

Nesta senda, ressalta-se que o Relator, ao conceder a tutela liminar (PJE ID n. 1.465.772) no processo n. 0808752-34.2018.8.14.0000, determinou o depósito em juízo de primeiro grau da média dos dois orçamentos apresentados pelo plano de saúde e o valor apontado na inicial referente a honorários médicos, porém condicionou o levantamento do montante à “demonstração do cumprimento dos requisitos contratualmente estabelecidos para que se proceda o reembolso, conforme previsto no contrato celebrado entre as partes no Capítulo IV, Item 2”.

Posteriormente, o juízo a quo, com o fim de elucidar a questão relativa ao efetivo cumprimento dos requisitos contratuais para reembolso, determinou a realização de perícia médica para esclarecimento dos seguintes quesitos:

“1) A ocorrência, em tese, de situação de urgência e/ou emergência da Autora no momento da sua admissão no hospital Sírio Libanês, na cidade de São Paulo;

2) Atestar se o procedimento requerido poderia ter sido realizado em hospital credenciado à rede UNIMED Belém ou Nacional.”

Diante do exposto, tenho que não houve qualquer descumprimento pelo juízo a quo de determinação emanada por este E. Tribunal de Justiça. Ao contrário, o magistrado tão somente adotou diligência com a finalidade de identificar a ocorrência do regular cumprimento das cláusulas contratuais acertadas entre as partes, condição expressamente estabelecida pelo Relator do recurso para levantamento de quaisquer valores, o que envolve o mérito da lide, submetida a seu julgamento.

Nesse sentido, cediço que decisão acerca da matéria delineada desagua na própria definição sobre o mérito da demanda originária, qual seja, saber se goza a recorrente do direito de ser ressarcida pelo plano de saúde pelos valores despendidos para a realização de procedimento médico-hospitalar no hospital Sírio-Libanês, na cidade de São Paulo/SP.

Assim, por ser o juiz de primeiro grau o destinatário da prova e o responsável pela instrução processual, é ele quem deve decidir sobre a pertinência da realização de perícia judicial para esclarecimento dos quesitos que julga serem essenciais para o deslinde da controvérsia. Nesse sentido, destaca-se precedente desta e. Corte de Justiça:

“O Juízo é o destinatário das provas, assim, cabe ao julgador verificar a necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar desnecessários atos que nada mais fariam do que atentar aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontre outras provas suficientes para formar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate,
ou determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão
.” (TJPA.
Apelação Cível n. 0811045-17.2019.8.14.0040.
Desembargador Rel. Ricardo Ferreira Nunes. 2ª Turma de Direito Privado. DJe 12/04/2022). Grifos Apostos.

Salienta-se, ainda, que a definição sobre o cumprimento dos requisitos contratuais relativos ao reembolso de despesas médicas corresponde integralmente à discussão que está sendo travada na ação originária que tramita em primeira instância, pelo que, nos termos de balizada jurisprudência, incabível a discussão, em sede de Agravo de Instrumento, de matéria que se confunde com o mérito da demanda originária, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLEITO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA AÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE DEFINITIVA PELO JUÍZO A QUO - IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO PELA INSTÂNCIA SUPERIOR EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO 1. Em sede de Agravo de Instrumento não é possível analisar matéria que se confunde com o mérito da demanda originária, devendo tal tema ser discutido no mérito da ação principal. [....] .AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJPR - 7ª C.Cível - AI - 1684059-6 - Curitiba - Rel.: Desembargador Luiz Antônio Barry - Unânime - J. 03.10.2017)
(TJ-PR - AI: 16840596 PR 1684059-6 (Acórdão), Relator Desembargador Luiz Antônio Barry. 7ª Câmara Cível. DJ: 2137, 24/10/2017).

........................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR. FALTA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL CONFUNDE-SE COM O MÉRITO DA PRÓPRIA DEMANDA DE ORIGEM. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O inconformismo da parte Recorrente revela-se apto a cumprir o requisito do art. 932, III, do CPC. Preliminar de ausência de impugnação específica não acolhida. 2. As questões postas em análise neste recurso são relacionadas diretamente ao mérito da demanda e, portanto, não cabe sua apreciação pela via estreita do agravo de instrumento, razão pela qual, o exame incumbe ao magistrado de origem, sob o crivo do contraditório com a instrução probatória, sob pena de restar configurada a supressão de instância. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(TJ-DF. 07226974120198070000 DF 0722697-41.2019.8.07.0000. Rel. ROBERTO FREITAS. 3ª Turma Cível. Data de Julgamento: 27/05/2020. DJe 12/06/2020).

Noutro giro, tecer considerações definitivas acerca deste ponto em específico demanda análise detalhada e cuidadosa de todas as provas produzidas durante o processo, o que se revela impossível neste momento processual, uma vez que a instrução do feito originário sequer chegou ao fim, além do que significaria evidente supressão de instância, já que o juiz da causa ainda não se pronunciou definitivamente acerca da questão.

Diante do exposto, revela-se prudente ratificar a liminar proferida na decisão de ID n. 1.465.772 dos autos n. 0808752-34.2018.8.14.0000, que determinou o depósito em juízo do valor da média dos 02 (dois) orçamentos apresentados, totalizando R$ 24.996,48 (vinte e quatro mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos) e os honorários médicos conforme descritos na petição inicial, ou seja, R$ 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos reais), perfazendo-se o montante de R$ 64.496,48 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos), porém condicionado o seu levantamento pela requerente à demonstração do cumprimento dos requisitos contratualmente estabelecidos para que se proceda o reembolso, mérito da causa.

Além disso, inalterável a decisão do juízo de primeiro grau que determinou a realização de perícia médica com o fito de esclarecer sobre o cumprimento das cláusulas contratuais, uma vez que, repito, trata-se do próprio mérito da lide originária e portanto merece ser decidido em sede de cognição exauriente, após o término da instrução processual de primeiro grau.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto nos autos do Agravo de Instrumento n° 0808752-34.2018.8.14.0000 e do Agravo Regimental interposto nos autos do Agravo de Instrumento nº 0803410-08.2019.8.14.0000, ambos prejudicados em face do julgamento conjunto dos referidos recursos.

Quanto ao Agravo de Instrumento nº 0803410-08.2019.8.14.0000,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão de lavra da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA.

Por fim, no que se refere ao Agravo de Instrumento nº 0808752-34.2018.8.14.0000,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, ratificando a liminar deferida na decisão de ID n. 1.365.772, em todos os seus termos.

Após o trânsito em julgado, remetam-se estes autos ao Juízo “a quo”, dando-se baixa na distribuição desta relatora”.

Pois bem.

Analisando as razões do Agravo Interno, percebo que o recorrente não traz argumentos que sejam
suficientes para abalar os fundamentos da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Turma a proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Nessa linha, assente o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo -
ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019). Cito outros julgados no mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.021, § 3º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Cuida-se na origem, de ação de execução de título extrajudicial. 2. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019). 3. Ausente decisão do Tribunal de origem acerca do mérito recursal, relativo à caracterização de fraude à execução, é inviável o conhecimento do tema por esta Corte, pois não satisfeito o requisito do prequestionamento. Súmula 282/STF. 4. Ademais, eventual análise da questão demandaria a incursão na seara fático-probatória dos autos, o que, contudo, é vedado na estreita via do recurso especial (Súmula 7/TJ). 5. Agravo interno não provido”.
(STJ, AgInt no AREsp 1607878/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020).

Neste contexto, não há motivos plausíveis a ensejar a alteração do posicionamento anteriormente adotado, tendo em vista que a decisão recorrida somente seria passível de reforma caso a parte trouxesse fatos novos e robustos capazes de alterar a decisão atacada, o que não ocorreu, sendo que, o mero descontentamento do recorrente com o julgado não autoriza a retratação pretendida.

Por todo o exposto, deixo de reconsiderar a decisão agravada e encaminho os autos à apreciação desta e. Turma,
pronunciando-me pelo desprovimento do recurso
, nos termos do artigo 290 do Regimento Interno deste Tribunal, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 26/06/2025